Tribunal: TJDFT
Processo: 0733586-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733586-20.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCO OLIVEIRA ADEODATO AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a alegação do executado, ora agravante, de que a citação por edital realizada na fase de conhecimento é nula. O agravante afirma que nunca esteve em local incerto e poderia ser facilmente encontrado. Alega que a citação editalícia foi, na verdade, uma manobra maliciosa do agravado contra o agravante. Argumenta que depois de ter sido supostamente considerado em local incerto e não sabido, o advogado do agravado encaminhou mensagem de e-mail para o agravante para informar sobre o processo, no qual havia sido constituído o título executivo extrajudicial e houve êxito em encontrar valores nas contas do agravante. Assegura que a informação ‘desconhecido’ não se refere à pessoa do agravante, mas ao local indicado no mandado. Sustenta que quando o Aviso de Recebimento – AR retornou com a informação ‘desconhecido’, não foi buscada outra alternativa de contato com o agravante, como por oficial de justiça. Defende que não foram esgotadas todas as alternativas de encontrar o executado, ora agravante, o que lhe ocasionou grande prejuízo, pois prejudicou sua defesa e o deixou com uma injusta dívida de valor expressivo. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da citação. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Em uma análise perfunctória, os requisitos se fazem presentes. O art. 239 do Código de Processo Civil[1] estabelece que a citação do réu ou do executado é indispensável para a validade do processo. A citação aperfeiçoa a relação processual e permite o exercício constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, inc. LV, da Constituição Federal), consectários do devido processo legal que, por sua vez, é garantido pelo art. 5°, inc. LIV, da Constituição Federal[2]. A citação, portanto, tem especial relevância para a validade dos atos subsequentes, já que permite que demandado tome conhecimento do processo e que lhe seja dada a oportunidade de se manifestar e se defender. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO. AUSENTE. INTIMAÇÃO. DIÁRIO OFICIAL. PATRONO QUE NÃO MAIS REPRESENTA A PARTE. NULIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES. CITAÇÃO. ATO IMPRESCINDÍVEL AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO. SENTENÇA CASSADA. INTEMPESTIVIDADE NÃO RECONHECIDA. (...) 2. O devido processo legal, que se encontra garantido pela carta magna, art. 5°, LIV, é princípio basilar do direito processual, constituindo verdadeira fonte da qual emanam diversas outras garantias como o contraditório, a motivação das decisões, publicidade e isonomia. 3. O princípio do contraditório, presente dentre as garantias constitucionais e legais, pressupõe que as partes tenham ciência dos eventos do processo, bem como a possibilidade de a eles reagir, seja para se contrapor ou para concordar. 3.1. Neste sentido, o contraditório é essencial para que se garanta a "paridade de armas" no processo, possibilitando que a manifestação das partes tenha de poder de influência sobre as decisões judicias e evitando qualquer decisão surpresa, sob pena de configuração de cerceamento de defesa. 4. A nova legislação processual civil privilegia de modo expresso o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais, consoante o disposto no artigo 6o do Código de Processo Civil: "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 5. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 6. A citação do réu é indispensável para a validade do processo e formação da relação processual, tendo especial relevância para a validade dos atos subsequentes, principalmente por ser o momento em que toma conhecimento do processo e têm a primeira oportunidade de manifestar-se e defender-se. 7. A citação é matéria de ordem pública, podendo ser objeto de exame, inclusive de ofício, a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1238308, 00024980720178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. INVALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PROCESSO NULO. SEM EFEITO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. EXTINÇÃO. ARTIGO 487, II, CPC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença em face da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, na qual foi sustentada a ocorrência de prescrição. 2. Tratando-se de pressuposto processual, a ausência de citação é vício insanável, causa de nulidade absoluta, logo, cognoscível de ofício e a qualquer momento e grau de jurisdição, prevalecendo o interesse na manutenção da ordem pública, ao constituir violação aos princípios fundamentais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, acarretando, como corolário, a nulidade dos atos processuais posteriores em prejuízo da parte. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Cumprimento de sentença extinto. (Acórdão 1260776, 07074958720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na origem, os autos versam sobre ação monitória em fase de cumprimento de sentença, na qual o agravado persegue o pagamento das mensalidades educacionais não adimplidas pelo agravante. Após uma primeira tentativa de citação do devedor/agravante sem sucesso, ainda na fase cognitiva, o autor/agravado requereu ao Juízo de Primeiro Grau que fosse realizada pesquisa de endereços em todos os bancos de dados eletrônicos disponíveis no juízo, o que foi feito. A pesquisa localizou um endereço a ser diligenciado. Foi expedido AR para o endereço encontrado, que retornou sem cumprimento, com a informação ‘desconhecido’ (ID n. 43424111 dos autos originários). Ato contínuo, o agravado requereu a citação por edital, e o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento por entender que foram esgotadas as tentativas de localização do demandado. O art. 249 do Código de Processo Civil[3] determina que quando frustrada a citação pelo correio, esta será feita por meio de oficial de justiça, o que não ocorreu, na espécie. Vale registrar que a citação por edital é admitida pelo ordenamento jurídico de forma excepcional, e só pode ser efetuada quando esgotados os meios cabíveis para a localização da parte ré. No caso dos autos, essa condição não ficou configurada, já que não houve renovação da diligência por meio de oficial de justiça para confirmar que o réu, de fato, não se encontrava no endereço indicado (o qual, inclusive, é o endereço informado pelo devedor/agravante na impugnação). Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RÉU. ENDEREÇO CONHECIDO. OBTENÇÃO VIA CONSULTA A SISTEMAS ELETRÔNICOS. TENTATIVA DE CITAÇÃO VIA CORREIOS. INFORMAÇÃO DE AUSÊNCIA. REPETIÇÃO DO ATO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA. INOBSERVÂNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REALIZAÇÃO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. RECONHECIMENTO. ENDEREÇO CONHECIDO. DOMICÍLIO CERTO LOCALIZADO VIA PESQUISA EM SISTEMA ELETRÔNICO. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA APÓS FRUSTRAÇÃO DA DILIGÊNCIA VIA CORREIOS. NECESSIDADE IMPERATIVA. CITAÇÃO FICTA. NULIDADE. AFIRMAÇÃO. ATOS SUBSEQUENTES À CITAÇÃO NULA. REPERCUSSÃO. RETOMADA DO FLUXO PROCESSUAL DA FASE COGNITIVA. FÓRMULA DE RESTABELECIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO. 1. A citação, destinando-se a cientificar o réu das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, se qualifica como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (CPC, arts. 239). 2. A citação por edital tem como pressuposto de garantia, em se tratando de réu conhecido, a aferição de que se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível e o esgotamento dos meios disponíveis para localização do citando mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos que mantenham cadastro, pois consubstancia o ato citatório a forma de ser o acionado advertido da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, devendo o ato, ademais, ser realizado no figurino legalmente estabelecido (CPC, arts. 256 e 257). 3. Constatado que o citando, conquanto domiciliado em endereço certo constante dos autos, pois localizado por meio de pesquisa realizada mediante manejo dos sistemas disponíveis ao Juízo, fora procurado apenas pelos correios para citação postal, vindo a ser atestado que se encontrava ausente em três oportunidades, não havendo o ato sido renovado via de oficial de justiça, culminando, em seguida, com sua citação ficta, resta por patenteado que sua citação editalícia fora consumada de forma ineficaz, carecendo de sustentação, tornando sua invalidação, e dos atos subsequentes, a forma de ser restabelecido o devido processo legal, pois realizada à margem das situações que legitimam a consumação do ato citatório pela via ficta como exceção à regra geral. 4. Apelo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1239195, 00048428020168070005, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Verifica-se que a citação efetuada na fase cognitiva não observou as prescrições legais, razão pela qual é nula, nos termos do art. 280 do Código de Processo Civil[4]. O vício na citação é matéria de ordem pública e pode ser objeto de exame, inclusive de ofício, a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Não há, portanto, óbice para que seja suscitado, e apreciado, em impugnação ao cumprimento de sentença, eis que, diante da sua gravidade, nem mesmo o trânsito em julgado da sentença de mérito é capaz de validar o defeito da citação. A nulidade da citação comunica-se a todos os atos subsequentes, o que enseja a desconstituição da sentença proferida na fase cognitiva e, em consequência, a desconstituição do título executivo, por força dos arts. 281, primeira parte, e 803, inc. II, do Código de Processo Civil[5]. Esse é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO VERIFICADOS. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. 1.Em razão de sua excepcionalidade, a citação por edital que não observa os requisitos autorizadores deve ser declarada nula. (...) 3. Sendo questão de ordem pública, a nulidade da citação deve ser conhecida de ofício, impondo-se a sua invalidação e dos atos subsequentes, inclusive da desconstituição da sentença, de forma a restabelecido o devido processo legal. 4. Recurso prejudicado. Sentença cassada. (Acórdão 1219758, 00044617020158070017, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS DECORRENTES DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FIADOR. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. RECONHECIMENTO. ENDEREÇO CONHECIDO. DOMICÍLIO CERTO INDICADO NO CONTRATO. DILIGÊNCIA EM ENDEREÇO DIVERSO. CITAÇÃO FÍCTA. NULIDADE. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. ATOS SUBSEQUENTES À CITAÇÃO NULA. REPERCUSSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E DO TÍTULO EXECUTIVO. EFEITO TRANSRESCISÓRIO ASSEGURADO À IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO PROCESSUAL INEXISTENTE. COISA JULGADA TAMBÉM INEXISTENTE. DESCONSTITUIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ART. 525, §1o, I). RETOMADA DO FLUXO PROCESSUAL DA FASE COGNITIVA. FÓRMULA DE RESTABELECIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO PROVIDO. (...) 4. O efeito transrescisório agregado pelo legislador processual à impugnação na hipótese de nulidade da citação que culminara com a revelia do réu encerra, frise-se, exceção, mas deriva de premissa inexorável e inerente ao devido processo legal, à medida em que a citação encerra o ato de aperfeiçoamento da lide e deflagração da relação processual, resultando que, estando o ato citatório desguarnecido de eficácia, tornando-se juridicamente inexistente, a relação processual não se aperfeiçoara, é inexistente, implicando que o vício, diante da sua magnitude na conformidade do devido processo legal, seja reconhecido com o efeito de desqualificação da coisa julgada, pois não se aperfeiçoara, em verdade, e somente é acobertada se aperfeiçoada em conformidade com as garantias inerentes ao devido processo legal (CPC, art. 525, §1o, I). 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1210458, 07146420420198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento até o seu julgamento, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [3] Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. [4] Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais [5] Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for regularmente citado; 10